Tribunal: STF
Processo: ARE 1506839
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA DE PARCIAL ACOLHIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO ESCORADO NA TESE DE HIPOSSUFICIENCIA PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RELATOS POLICIAIS, ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, QUE COMPROVAM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE UMA DAS DROGAS APREENDIDAS QUE SERVEM DE CRITÉRIO À AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DA LEI DE TÓXICOS. UTILIZAÇÃO DOS MESMOS VETORES, PORÉM, NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA NA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. DUPLA PENALIZAÇÃO VERIFICADA. ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES. ALTERAÇÃO DAS FUNDAMENTAÇÕES UTILIZADAS SEM, CONTUDO, ALTERAR A REPRIMENDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Impossível a absolvição do acusado quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelas declarações firmes e coerentes das testemunhas policiais, formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do réu pelo crime descrito na exordial.



    2. A quantidade e natureza da droga só podem ser consideradas em uma das fases de aplicação da pena, devendo ser sopesadas apenas na terceira etapa da dosimetria quando presente a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, sob pena de ocorrência de bis in idem.



    APELO MINISTERIAL. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DE UM DOS ACUSADOS, NOS TERMOS DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A APREENSÃO DOS ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM QUE O ACUSADO PERPETROU A MERCANCIA ILÍCITA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. ALMEJADA A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO AO CORRÉU. PARCIAL ACOLHIMENTO.CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁ VEL QUE APONTA PARA A NECESSIDADE DO REGIME INTERMEDIÁRIO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS AO CORRÉU. VIABILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO DELINEADO NO ARTIGO 44, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 



    1. O depoimento prestado por policial militar não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória; somente quando constatada a má-fé ou suspeita daquele, pois, é que seu valor como elemento de convicção estará comprometido. Uma vez comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve o acusado ser condenado pela prática do crime a si imputada na denúncia pelo Órgão Ministerial.



    2. Embora o quantum de pena privativa de liberdade infligida ao réu permitir, em princípio, a fixação de regime menos gravoso para o resgate da pena, não se pode ignorar que a existência de circunstância judicial desfavorável, autoriza a fixação de regime intermediário.



    3. Quando não preenchidos um dos requisitos do art. 44, incisos I, II e III, do Código Penal, inviável a conversão da pena privativa de liberdade cominada à um dos acusados em restritivas de direitos.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente